Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1012741-14.2019.811.0000
RECORRENTE: SERGIO CLÁUDIO VIECILI
RECORRIDO: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SERGIO CLÁUDIO VIECILI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 19703977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO PEDIDO INDEFERIDO – CABIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – DOCUMENTO OFERECIDO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Contra decisões proferidas em processo de Execução cabe Agravo de Instrumento (parágrafo único do art. 1015 do CPC).
Se o exequente não anui com a substituição da penhora e o Certificado de Participação em Reflorestamento não possui liquidez, deve ser mantida a decisão impugnada que indeferiu a substituição dos bens penhorados. (Agravo Instrumento no1012741-14.2019.811.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019).
Recurso tempestivo (ID. 33796003).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção. Não recolhimento da multa do art. 1.026, §2o do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STF e STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POSTERIOR. 1. O não recolhimento da multa cominada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no MS 25.145/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)
Frente a essas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no segundo Embargos de Declaração (ID. 30389996), aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que o Recorrente não efetuou previamente o depósito concernente à multa aplicada no reiterado Embargos de Declaração, conforme certidão (ID. 43970968). Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, com arrimo no artigo 1.026, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII